Tribunal: TJMT
Processo: 1000609-62.2025.8.11.0048
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000609-62.2025.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GERSON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 594.351.941-68 (APELADO), EDVANIA OLIMPIO DA SILVA SANTINI registrado(a) civilmente como EDVANIA OLIMPIO DA SILVA SANTINI - CPF: 003.240.131-08 (ADVOGADO), BANCO CSF S/A - CNPJ: 08.357.240/0001-50 (APELANTE), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), GERSON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 594.351.941-68 (APELANTE), EDVANIA OLIMPIO DA SILVA SANTINI registrado(a) civilmente como EDVANIA OLIMPIO DA SILVA SANTINI - CPF: 003.240.131-08 (ADVOGADO), BANCO CSF S/A - CNPJ: 08.357.240/0001-50 (APELADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AMBAS PARCIALMENTE PROVIDAS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DE FATURA SEM ANUÊNCIA.
ABUSIVIDADE
. CONSUMIDOR HIPOSSUFICIENTE. RESTITUIÇÃO SIMPLES. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL
IN RE IPSA
. VALOR INDENIZATÓRIO MAJORADO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. C
ASO EM EXAME

1.
Apelações cíveis interpostas contra sentença que reconheceu a inexistência de débitos relativos a parcelamentos automáticos e anuidade, determinou a restituição em dobro dos valores cobrados e fixou indenização por danos morais em R$ 3.000,00.

II. Q
UESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se
: (i) a validade da contratação de parcelamento automático e a legitimidade da cobrança de anuidade; (
ii
) a adequação do valor fixado a título de danos morais
; e (
iii
)
a forma de restituição do indébito.

III. R
AZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira não comprovou a contratação regular dos parcelamentos e tampouco demonstrou ter informado adequadamente o consumidor sobre as condições do refinanciamento, conforme exige a Resolução CMN nº 4.549/2017.

4. A coincidência entre o valor da entrada e o pagamento mínimo gerou ambiguidade contratual que deve ser interpretada em favor do consumidor, nos termos do art. 47 do CDC.

5. Diante da ausência de má-fé, a repetição do indébito deve ocorrer na forma simples.

6. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes configura dano moral presumido, sendo o valor de
R$ 3.000,00 insuficiente
para reparar o abalo sofrido. Majoração para
R$ 10.000,00 justificada
pelas circunstâncias do caso e
parâmetros
da Câmara
.

IV. D
ISPOSITIVO E TESE

7. Recursos
da instituição financeira parcialmente provido, para determinar a restituição do indébito na forma simples. Recurso do consumidor
parcialmente provido
, para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00
.

Tese de julgamento:

“
1. A ausência de prova inequívoca da contratação de parcelamento automático ou de anuidade, em ambiente eletrônico, configura falha na prestação do serviço e enseja a declaração de inexistência do débito.

2. A restituição de valores indevidamente cobrados deve observar a forma simples quando ausente demonstração de má-fé.

3. A negativação indevida do nome do consumidor configura dano moral presumido, sendo cabível a fixação de indenização compatível com a gravidade do abalo.
”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, X;
CDC,
arts
. 6º, I, III e VIII; 14;
42,
p.u
.
; 47; CPC/2015, art. 373, II; Resolução CMN nº 4.549/2017,
arts
. 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ,
REsp
1742141/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 21.06.2018,
DJe
05.12.2018. STJ,
AgInt
no
AREsp
1234635/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 14.02.2019. STJ,
AgInt
no
AREsp
2.490.902/MS, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 18.03.2024. TJMT,
ApCiv
1048455-72.2020.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 30.08.2024. TJMT,
ApCiv
0003244-73.2013.8.11.0009, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 12.06.2019, DJE 17.06.2019. TJMT,
ApCiv
1000997-38.2023.8.11.0014, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 23.03.2025, DJE 23.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelações cíveis interpostas por GERSON PEREIRA DOS SANTOS e por BANCO CSF S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais.

O magistrado singular julgou parcialmente procedente o feito para declarar a inexigibilidade e a inexistência dos débitos referentes às faturas de maio/2023 (parcelamento de R$ 18.638,22), julho/2024 (parcelamento de R$ 759,98) e anuidade (R$ 167,88), condenando o réu à restituição, em dobro, dos valores indevidamente cobrados/pagos, com atualização pela taxa SELIC, bem como ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, também com atualização pela taxa SELIC. Condenou, ainda, a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (Id. 328019438).

O apelante BANCO CSF S.A. sustenta
,
em síntese, a regularidade da contratação, alegando que as operações foram realizadas em ambiente eletrônico seguro, mediante senha pessoal, e validadas pelo pagamento da entrada do parcelamento pelo consumidor. Defende a legalidade do parcelamento automático com base na Resolução nº 4.549/2017 do BACEN e a previsão contratual da cobrança de anuidade. Alega a inexistência de má-fé para justificar a repetição em dobro e a ausência de ato ilícito a ensejar danos morais. Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente a ação ou, subsidiariamente, pela restituição simples, redução do
quantum
indenizatório e alteração do termo inicial dos juros e correção monetária para a data do arbitramento

(
I
d. 328019442).

Por sua vez, o apelante GERSON PEREIRA DOS SANTOS argumenta que o valor arbitrado a título de danos morais se mostra insuficiente para reparar o abalo sofrido e não cumpre a função
punitiva-pedagógica
, considerando a fraude contratual e a vulnerabilidade do consumidor, que é pessoa idosa, enferma e de baixa escolaridade. Requer a reforma da sentença para majorar a indenização por danos morais para R$ 20.000,00
(Id. 328019445).

Os apelados apresentaram contrarrazões pelo desprovimento do recurso
da parte adversa
(Ids.
331745363
e
328019447
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA. DESEMBAGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal envolve duas apelações: a
primeira
, interposta pelo Banco CSF S.A., defende

a regularidade da contratação eletrônica dos parcelamentos mediante uso de senha e pagamento de entrada, a legalidade do parcelamento automático e da cobrança de anuidade prevista contratualmente, além de sustentar a ausência de má-fé para justificar a repetição em dobro e a inexistência de dano moral, pleiteando a improcedência da ação ou, subsidiariamente, a restituição simples e a redução do
quantum
indenizatório.

A
segunda
, interposta por Gerson Pereira dos Santos, sustenta que o valor arbitrado a título de danos morais é irrisório diante da fraude contratual e da sua condição de vulnerabilidade como pessoa idosa, requerendo a majoração da indenização para R$ 20.000,00 e dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação.

1. Da alegada
regularidade do parcelamento da fatura

Desde logo, destaco que a relação jurídica em questão é regida pelas disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos
do art. 2º, que define consumidor como destinatário final do produto ou serviço.

Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável
as
instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“
Art. 6°.
São direitos básicos do consumidor:

[
...
]
VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

A responsabilidade do fornecedor, por sua vez, está disciplinada no art. 14 do mesmo diploma legal, sendo de natureza objetiva, ou seja, independe da comprovação de culpa, bastando
a
demonstração do dano e do nexo causal.
Registre-se, ademais, que à luz da orientação do STJ:

“[...] A falta de clareza e dubiedade das cláusulas impõem ao julgador uma interpretação favorável ao consumidor (art. 47 do CDC), parte hipossuficiente por presunção legal, bem como a nulidade de cláusulas que atenuem a responsabilidade do fornecedor, ou redundem em renúncia ou disposição de direitos pelo consumidor (art. 51, I, do CDC), ou desvirtuem direitos fundamentais inerentes à natureza do contrato (art. 51, § 1º, II, do
CDC)
”
.

(STJ -
AgRg
no REsp: 1331935 SP 2012/0134714-1, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 03/10/2013, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/10/2013)

Na inicial,
o autor relata
que é cliente do supermercado Atacadão e possui cartão de crédito com limite de R$ 3.930,00, afirmando que sempre foi assíduo no pagamento das faturas. Sustenta, contudo, que foi surpreendido com “dívida exorbitante” decorrente de parcelamentos automáticos que não teria contratado nem autorizado, situação que tentou resolver administrativamente (inclusive via Procon), sem composição.

Narra que, segundo a defesa administrativa do banco, em maio/2023 haveria débito de R$ 5.242,28 e que, em 12/05/2023, o consumidor teria solicitado pelo aplicativo o parcelamento em 36x de R$ 517,73, totalizando R$ 18.638,22.
O
consumidor, entretanto, nega a contratação e aponta que parcelas já passaram a ser lançadas/cobradas nas faturas, com pagamentos efetuados diante da inserção dos lançamentos no próprio demonstrativo mensal.

Acrescenta que, em julho/2024, após apontamento de não quitação integral da fatura de junho/2024 e pagamento parcial de R$ 750,00, o saldo remanescente de R$ 416,32 teria sido automaticamente parcelado em 8x de R$ 95,00, totalizando R$ 759,98, sendo que 2 parcelas já teriam sido lançadas/cobradas nas faturas, no montante de R$ 190,00. Sustenta, ainda, que somente tomou ciência da extensão do problema ao verificar a inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes, e que também constariam cobranças de anuidade (12 parcelas de R$ 13,99), embora o cartão estivesse cancelado, com valores igualmente lançados/cobrados.

No caso,
a parte
a autora afirm
ou expressamente que não concorda
“com qualquer dos parcelamentos lançados na fatura do seu cartão, bem como que desconhece a origem dos débitos lançados e efetivamente cobrados”

(Id. 328017928 - pág. 3)
, juntando, nesse sentido, as faturas do cartão de cr
édito (Id. 328017941), a reclamação administrativa junto ao Procon (Id. 328017936) e o comprovante de inscrição no Serasa (Id. 328017935).

Diante da negativa do consumidor e da afirmação de
que não realizou o parcelamento das faturas
, competia à instituição financeira comprovar a origem lícita do débito e a regularidade da contratação,
à luz do
art. 373, II, do CPC.

Ocorre que, a
instituição financeira não apresentou elementos probatórios suficientes para demonstrar a contratação eletrônica específica (registro de aceite, telas, logs, confirmação inequívoca de adesão, ciência das condições e encargos), tampouco comprovou
que a alternativa ofertada se deu em condições mais vantajosas, nos moldes exigidos.

A
Resolução nº 4.549/2017 do Conselho Monetário Nacional (CMN), regulamentada pelo Banco Central, estabelece diretrizes sobre a utilização e o refinanciamento do crédito rotativo. Os artigos 1.º e 2.º da referida resolução dispõem a limitação do prazo de permanência no crédito rotativo e a possibilidade de parcelamento do saldo remanescente. Confira:

“Art.
1º O saldo devedor da fatura de cartão de crédito e de demais instrumentos de pagamento pós-pagos,quando não liquidado integralmente no vencimento, somente pode ser objeto de financiamento na modalidade de crédito rotativoaté o vencimento da fatura subsequente.

Art. 2º
Após
decorrido o prazo previsto no caput do art. 1º,o saldo remanescente do crédito rotativo pode ser financiado mediante linha de crédito para pagamento parcelado, desde que em condições mais vantajosas
para o cliente em relação àquelas praticadas na modalidade de crédito rotativo, inclusive no que diz respeito à cobrança de encargos financeiros.”

O artigo 1.º estabelece que o saldo do crédito rotativo
pode
ser mantido apenas por até 30 dias, correspondentes a um ciclo de fatura. Após esse prazo, a instituição financeira deve oferecer ao
consumidor alternativa para reorganização da dívida, em regra por meio de parcelamento, não se limitando a norma a restringir o uso do crédito rotativo
, mas também a impor a oferta de opções mais adequadas ao cliente.

O artigo 2.º complementa essa disciplina ao prever que, decorrido o prazo de 30 dias, o saldo remanescente pode ser refinanciado por meio de crédito parcelado, desde que em condições mais vantajosas, com encargos inferiores aos do crédito rotativo e com apresentação clara ao consumidor.

A norma não dispensa dever de informação/transparência, nem autoriza impor refinanciamento sem prova de ciência adequada e sem demonstração objetiva das condições.

No caso em apreço, a instituição financeira não comprovou ter observado tais requisitos, tampouco logrou demonstrar a anuência inequívoca do consumidor para o refinanciamento imposto.

Com efeito, a fatura com vencimento em
maio de 2023
indica que o saldo da fatura anterior (
abril/2023
) era de R$ 796,96, valor compatível com o limite de crédito concedido. Todavia, na fatura subsequente observa-se elevação do débito para R$ 5.518,19,
decorrente não de novos atos de consumo ou compras realizadas pelo autor, mas sim de lançamentos contábeis unilaterais acumulados sob as rubricas
'Parcela Pronta'
e
'Parcele Fácil
'

(Id. 328019406)
.

Diante dessa constatação, tornava-se imprescindível o exame da fatura referente ao mês de
abril de 2023
para aferir a legitimidade da cobrança inicial e a origem fática desse suposto saldo devedor acumulado
.

Ocorre que a instituição financeira não anexou aos autos
a
referida fatura, inviabilizando a comprovação da regularidade dos encargos que deram causa ao aumento da dívida e à subsequente renegociação questionada. A ausência desse documento compromete a própria demonstração da existência de inadimplência prévia que justificasse a aplicação da Resolução do BACEN
, configurando descumprimento do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

Ademais, quanto à alegada contratação via aplicativo, o Banco sustenta sua validade com base na Cláusula 16.3 do contrato, que prevê a adesão ao parcelamento mediante o pagamento do valor exato da entrada estipulada.

Do contrato anexado aos autos, v
erifica-se
que
se
prevê
duas situações distintas: a Cláusula 13.7 define o 'Pagamento Mínimo' como sendo 5% do saldo devedor; já a Cláusula 16.3 estabelece que o pagamento do 'valor exato da entrada' configura a adesão ao financiamento ('Parcele Fácil'.
(Id.
328019415, fls.
13 e 15).

Entretanto, n
o caso, verifica-se
que o
valor da entrada exigida para o financiamento (R$ 275,91)
(id.
328019405, fls.
4), correspondeu
a 5% do saldo devedor da fatura de maio de 2023 (R$ 5.518,19).

Assim, a

referida
identidade de valores

configurou-se uma dubiedade objetiva na execução do contrato: o ato de pagar a quantia de R$ 275,91 permitia duas interpretações distintas e simultâneas, o adimplemento do pagamento mínimo (regra da Clá
usula 13.7) ou a contratação de refinanciamento (regra da Cláusula 16.3).

Em casos de ambiguidade contratual, aplica-se o art. 47 do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual as cláusulas devem ser interpretadas da maneira mais favorável ao consumidor. Não se pode presumir a contratação do parcelamento quando o valor pago é integralmente compatível com a regra ordinária do pagamento mínimo e não há prova de manifestação de vontade específica nesse sentido
.

Tratando-se de pessoa idosa e hipossuficiente, a presunção de vulnerabilidade reforça a improbabilidade de uma contratação consciente em tais moldes.

Ademais,
esta Câmara já decidiu que a coincidência entre o pagamento mínimo e o valor da entrada é suficiente para afastar a presunção de anuência: “
Infere-se que, ambos os valores eram iguais, o que ao considerar a presunção de vulnerabilidade justificaria a anulação do contrato, visto a confusão de informações que poderia gerar ao consumidor de baixa instrução
”. Confira a ementa
do referido julgado
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCELAMENTO DE DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGADA ABUSIVIDADE E AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR. AMBOS OS RECURSOS NÃO PROVIDOS. [...]
3
. A Resolução nº 4.549/2017 do Conselho Monetário Nacional estabelece que o saldo devedor do crédito rotativo
pode
ser parcelado somente mediante condições mais vantajosas ao consumidor e com sua anuência, o que não foi comprovado no caso. 4. O pagamento pela autora de valor superior ao mínimo exigido na fatura descaracteriza consentimento tácito para o parcelamento automático, especialmente em razão da vulnerabilidade presumida do consumidor (art. 6º, I, do CDC). 5. A ausência de oferta clara e transparente de condições mais vantajosas viola o dever de informação e configura prática
abusiva (
arts
. 6º, III, e 39, IV, do CDC). 6. A restituição em dobro de valores indevidamente cobrados exige má-fé do fornecedor, o que não ficou demonstrado, razão pela qual a devolução simples foi mantida. [...]
1
. O parcelamento de dívida de cartão de crédito que é programada unilateralmente pelo banco, sem anuência do consumidor e sem comprovação de condições mais vantajosas, é abusivo. 2. O dever de transparência e informação exige a oferta clara de alternativas ao consumidor, em conformidade com a Resolução nº 4.549/2017 do CMN e o Código de Defesa do Consumidor. 3. A restituição simples é cabível na ausência de má-fé na conduta do fornecedor. 4. A configuração de dano moral requer demonstração de lesão efetiva à esfera íntima, não sendo suficiente o mero aborrecimento. Dispositivos relevantes citados:
CDC,
arts
.
6º, I, III, e VIII, e 39, IV
; CPC, art. 373, I e II; Resolução CMN nº 4.549/2017,
arts
. 1º e 2º. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AC nº 1004266-44.2021.8.26.0077, Rel. Correia Lima, j. 08/05/2022. TJMA,
ApCiv
nº 0003822019, Rel. Ricardo Tadeu
Bugarin

Duailibe
, j.
01/04/2019.
TJ-GO, RI nº 53157800220218090051, Rel. Fernando Ribeiro
Montefusco
, j. (S/R). TJ-MG, AC nº 50011944120218130271, Rel. Fernando Caldeira Brant, j. 01/02/2023. (N.U 1032939-75.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/01/2025,
Publicado
no DJE 30/01/2025
)

Diante da ausência de prova válida da contratação e da falha no dever de informação, impõe-se manutenção da sentença que declarou a inexistência do débito nos moldes em que foi consolidado.

2. Da restituição dos valores

A sentença determinou a restituição em dobro. Todavia, no caso, embora reconhecida a cobrança indevida e a falha na prestação do serviço (notadamente pela insuficiência de prova da regularidade da contratação e do dever de informação), não se extrai dos autos prova segura de conduta dolosa específica da instituição financeira apta a afastar a hipótese de engano justificável.

Assim, a restituição deve ocorrer de forma simples, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

A propósito, julgado desta Câmara:

“APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANOS
MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - DECADÊNCIA –
OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - PRESCRIÇÃO DECENAL – ART. 205 DO CC -PREJUDICIAIS DE MÉRITO NÃO ACOLHIDAS

-EMPRÉSTIMOPESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE – COBRANÇA COMOCARTÃODE CRÉDITO – PRÁTICA ABUSIVA – NECESSÁRIA ALTERAÇÃO DA MODALIDADE DA AVENÇA – ADEQUAÇÃO DOS JUROS DEVIDA – LESÃO EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADA – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES -RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Na obrigação de trato sucessivo o termo inicial da decadência se renova a cada prestação.

“A jurisprudência do STJ entende que a pretensão de repetição de valores pagos indevidamente em função de contrato bancário está sujeita ao prazo
prescricional
vintenário na vigência do CC/1916 e ao decenal na vigência do CC/2002, contado da efetiva lesão, ou seja, do pagamento”(
AgInt
no
AREsp
1234635/SP).
Se o valor doempréstimoé disponibilizado ao consumidor via
TED
mas cobrado comocartãode crédito, fica caracterizada a prática comercial abusiva, sendo então devida a conversão da modalidade contratual e a adequação da taxa de juros. A cobrança injustificada não configura, por si só, o dano moral.
As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas na forma simples quando não constatada a intenção dolosa”
.(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1048455-72.2020.8.11.0041, julgamento em: 30-08-2024)

Registro que a restituição dos valores indevidamente descontados deverá observar o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.368.

Assim, até 30/08/2024, aplica-se exclusivamente a Taxa SELIC, que unifica correção monetária e juros de mora, vedada a sua cumulação com qualquer outro índice. A partir de 30/08/2024, passa a incidir o regime da Lei nº 14.905/2024, com correção monetária pelo IPCA, ou outro índice que o substituir, e juros legais equivalentes à Taxa SELIC, deduzido o índice de correção adotado, nos termos do art. 406 do Código Civil em sua nova redação. A atualização incidirá desde cada desconto indevido, enquanto os juros moratórios incidem a partir da citação.

Portanto, deve ser reformada a
sentença
para que seja aplicada a restituição de forma simples.

3. Do dano moral

O apelante Banco argumenta que não houve comprovação de abalo relevante e, portanto, não é cabível a condenação em danos morais; subsidiariamente, pugna pela redução do valor fixado. Já
o
apelante

Gerson Pereira dos Santos
sustenta que o
quantum
indenizatório deve ser majorado para R$
2
0.000,00, a fim de atender à função compensatória e pedagógica da indenização.

Quanto ao dano moral, verifico que, no caso, o
autor
teve seu nome indevidamente negativado em cadastros restritivos de crédito, conforme alegado e comprovado nos autos (Id

328019434
).

É sabido que negativação indevida configura fato gerador de danos morais i
n
re

ipsa
,
prescindindo de prova do efetivo prejuízo, pois o abalo decorre da própria ilicitude da inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito.

Nesse sentido:

“[...]
4
. A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in
re

ipsa
, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do
fato.Incidência
da Súmula 83/STJ. 5. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não
provido.(
REsp
1742141/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/06/2018,
DJe
05/12/2018).”

Ainda:

“[...] Para a caracterização do abalo moral passível de reparação pecuniária, é despicienda a comprovação de efetivo prejuízo ao ofendido, bastando o simples apontamento indevido de seu nome no cadastro de inadimplentes. [...] (TJMT - N.U 0003244-73.2013.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2019,
Publicado
no DJE 17/06/2019).”

Portanto, deve ser mantida a indenização por danos morais.

Assim,
n
o arbitramento da indenização por danos morais, devem ser consideradas as circunstâncias específicas do caso concreto, as condições das partes envolvidas, o grau de culpabilidade do agente e, sobretudo, a finalidade essencial da reparação: compensar o prejuízo imaterial sofrido pela vítima e desestimular a repetição de condutas abusivas.

Em relação a
o
quantum
indenizatório
, é preciso que
não seja meramente simbólico, a ponto de esvaziar o caráter compensatório da sanção, nem excessivo a ponto de se tornar desproporcional ou causar onerosidade indevida ao ofensor.

Nesse contexto, o valor de R$
3
.000,00, fixado na sentença, mostra-se insuficiente para reparar a gravidade da ofensa e para desestimular a conduta reiterada de instituições que se valem de práticas abusivas contra aposentados e pensionistas, sendo possível sua majoração para o valor postulado pelo apelante, de R$ 10.000,00, quantia que se mostra adequada aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade que regem a espécie, além de estar dentro dos parâmetros adotados por esta Câmara.

Confira:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE RELAÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DESCONTOS INDEVIDOS. DANO MORAL. QUANTUM
ARBITRADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES. REVISÃO DO VALOR. SÚMULA N. 7/STJ. DISSÍDIO PREJUDICADO. HONORÁRIOS. CRITÉRIO DE ARBITRAMENTO. EQUIDADE. VALOR IRRISÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA REGRA GERAL DE INCIDÊNCIA DE PERCENTUAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Dispõe a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a alteração do valor estabelecido pelas instâncias ordinárias, a título de compensação por danos morais, só é possível quando o referido montante tiver sido fixado em patamar irrisório ou excessivo.

2. Observados os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade de acordo com as particularidades do caso vertente na fixação da indenização por dano moral, inviável o recurso especial, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, por demandar o reexame das provas produzidas no processo. [...] (
AgInt
no
AREsp
n. 2.490.902/MS, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 18/3/2024,
DJe
de 20/3/2024.)

DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR. DIALETICIDADE. REJEITADA. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. FRAUDE. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E
SAQUE NÃO RECONHECIDOS
. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. FORMA SIMPLES. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DANO CONFIGURADO. PROVIMENTO DO RECURSO. [...]
4
A responsabilidade civil da instituição financeira é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a teoria do risco do negócio, que impõe ao fornecedor de serviços o dever de reparar danos decorrentes de fraudes e crimes cibernéticos, considerados fortuito interno.
5
O banco não comprovou a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado e do saque realizado, limitando-se a apresentar fotografia da cliente sem indicar os parâmetros utilizados para aferição da autenticidade da contratação digital por biometria facial.
6
Incumbia à instituição financeira o ônus de demonstrar a regularidade da contratação, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, bem como cumprir o dever de informação previsto no artigo 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, o que não ocorreu.
7A
inexistência de consentimento válido e informado da consumidora torna ilegítimos os débitos e descontos realizados, impondo-se o reconhecimento da nulidade das operações.
8A
fraude bancária caracteriza dano moral in
re

ipsa
, dispensando prova do abalo psicológico sofrido, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 479 do STJ).9O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a vulnerabilidade da autora, a natureza do dano e o caráter punitivo e pedagógico da condenação.10. A restituição dos valores descontados indevidamente deve ocorrer na forma simples, por ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira, com correção monetária desde o desembolso
e juros de mora a partir da
citação.(
N.U 1000997-38.2023.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2025,
Publicado
no DJE 23/03/2025)

Sendo assim, necessária a reforma da sentença para majorar a indenização por danos morais para o valor de R$ 10.000,00, quantia que se revela adequada e proporcional às circunstâncias do caso.

Por fim, deixo de proceder à majoração dos honorários recursais, em atenção ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.059 (
REsp
1.864.633/RS), segundo o qual, em caso de provimento, ainda que parcial, do recurso, não se impõe o acréscimo previsto no art. 85, § 11, do CPC.

4. Do dispositivo

Diante do exposto
:

1
)

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
do
BANCO CSF S.A. para afastar a restituição em dobro dos valores
;

2
)
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de

GERSON PEREIRA DOS
SANTOS
para
majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026